Tribunal: TJDFT
Processo: 0718326-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718326-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GLEICIENE GOMES DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a manifestação da agravante quanto ao término do curso de formação e a perda de interesse do julgamento do recurso (id 48636504), julgo prejudicado o agravo pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 13 de julho de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR